Tribunal: STJ
Processo: 0011461-49.2014.8.19.0203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2040332 - RJ (2022/0370490-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA - DF018275
ANA PAULA CARDOSO SOUTO - RJ139287
AGRAVADO
: V DE O V (MENOR)
REPR. POR
: V S DE O V
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DEFERIDO.
DEMONSTRADOS O
E O
. AFETAÇÃO
FUMUS BONI IURIS
PERICULUM IN MORA
DA MATÉRIA. TEMA 1295/STJ. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Excepcionalmente, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso
especial quando demonstrados o
e o
.
periculum in mora
fumus boni juris
2. Neste recurso, o
é evidente porque a continuidade do
periculum in mora
tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com transtorno do
espectro autista (TEA), consoante prescrição médica, é prestação de caráter
inadiável; por sua vez, o
se revela a partir dos julgados
fumus boni iuris
da Terceira e Quarta Turmas do STJ, seguindo a orientação da Segunda
Seção, no sentido de que "é abusiva a recusa de cobertura, sem limite de
sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia
ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista
(EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção)" (AgInt no AgInt no REsp 1.991.503
/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AREsp n.
7/10/2024
9/10/2024
2.676.414/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/5/2025
16/5/2025
3. A questão de direito referente à obrigatoriedade de cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de terapia multidisciplinar prescrita ao
paciente com transtorno global do desenvolvimento foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.295);
todavia, a Segunda Seção ressaltou, considerando que a questão jurídica
envolve o oferecimento de tratamentos reputados necessários a pacientes
com transtorno global do desenvolvimento, não ser recomendável a
suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias, senão os
recursos especiais e os agravos em recurso especial que discorram sobre
idêntica questão jurídica.
4. Agravo interno não provido. Determinada a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, mantidos os efeitos da decisão que deferiu a tutela de
urgência.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49483315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6aebd0aa-9fbe-43b6-a576-7b1bca51a3c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6aebd0aa-9fbe-43b6-a576-7b1bca51a3c5

AgInt nos EDcl na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2040332 - RJ (2022/0370490-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA - DF018275
ANA PAULA CARDOSO SOUTO - RJ139287
AGRAVADO
: V DE O V (MENOR)
REPR. POR
: V S DE O V
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DEFERIDO.
DEMONSTRADOS O
E O
. AFETAÇÃO
FUMUS BONI IURIS
PERICULUM IN MORA
DA MATÉRIA. TEMA 1295/STJ. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Excepcionalmente, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso
especial quando demonstrados o
e o
.
periculum in mora
fumus boni juris
2. Neste recurso, o
é evidente porque a continuidade do
periculum in mora
tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com transtorno do
espectro autista (TEA), consoante prescrição médica, é prestação de caráter
inadiável; por sua vez, o
se revela a partir dos julgados
fumus boni iuris
da Terceira e Quarta Turmas do STJ, seguindo a orientação da Segunda
Seção, no sentido de que "é abusiva a recusa de cobertura, sem limite de
sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia
ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista
(EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção)" (AgInt no AgInt no REsp 1.991.503
/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AREsp n.
7/10/2024
9/10/2024
2.676.414/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/5/2025
16/5/2025
3. A questão de direito referente à obrigatoriedade de cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de terapia multidisciplinar prescrita ao
paciente com transtorno global do desenvolvimento foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.295);
todavia, a Segunda Seção ressaltou, considerando que a questão jurídica
envolve o oferecimento de tratamentos reputados necessários a pacientes
com transtorno global do desenvolvimento, não ser recomendável a
suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias, senão os
recursos especiais e os agravos em recurso especial que discorram sobre
idêntica questão jurídica.
4. Agravo interno não provido. Determinada a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, mantidos os efeitos da decisão que deferiu a tutela de
urgência.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47816379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 34c48aa1-5707-46e3-a5fd-d39da0a8a29a

Examina-se agravo interno interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA
OSWALDO CRUZ contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, às fls.
1.283-1.295, e-STJ, integrada pela decisão de fls. 1.312-1.313, e-STJ, que deferiu "o
pedido liminar para suspender os efeitos do provimento judicial recorrido,
restabelecendo a tutela de urgência deferida e confirmada na sentença às fls. 937
/942".
Alega a agravante, em síntese, a "inaplicabilidade do julgamento
monocrático" (fls. 1.321, e-STJ) e a ausência dos requisitos para o deferimento da
tutela de urgência, pleiteando, subsidiariamente, que a agravada arque com o
pagamento da coparticipação relativa aos procedimentos, no percentual de 50%.
É o relatório.
VOTO
No tocante à alegada inaplicabilidade do julgamento monocrático, cabe
ressaltar que o art. 21, XIII, "c", do RISTJ, elenca, dentre as atribuições do
Presidente, a de decidir, durante o recesso do Tribunal ou nas férias coletivas dos
seus membros, medidas que reclamem urgência, como no particular.
Quanto à presença dos requisitos para o deferimento da tutela de
urgência, eis os fundamentos da decisão agravada, exarada pela I. Presidência do
STJ:

A concessão de medida liminar requisita a satisfação cumulativa do
, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos
fumus boni iuris
apresentados, bem como do
, consubstanciado na possibilidade
periculum in mora
do perecimento do bem jurídico tutelado.
Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos
necessários à concessão da liminar.
São relevantes os argumentos apresentados pela parte ora recorrente,
, consoante precedentes
os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte
cujas ementas transcrevo:
(...)
Da mesma forma, sobreleva-se a sensibilidade da matéria de fundo
debatida na lide, a qual envolve a continuidade do tratamento multidisciplinar de
menor diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), consoante
prescrição médica, prestações de caráter inadiável, do que se depreende o
.
inarredável risco da demora
Ademais, da própria admissão do recurso especial extrai-se a
plausibilidade do direito alegado, reforçado pelo parecer exarado pelo MPF nos
, espelhado pela ementa a seguir transcrita, cujas razões são aqui incorporadas
autos
para reconhecimento da plausibilidade do direito alegado (fl. 1.261): (fls. 1.288-
1.294, e-STJ)

Documento eletrônico VDA47816379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 34c48aa1-5707-46e3-a5fd-d39da0a8a29a

Com relação ao perigo da demora, é inegável, como bem observou o I.
Ministro Og Fernandes, que a continuidade do tratamento multidisciplinar de
menor diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), consoante
prescrição médica, é prestação de caráter inadiável.
Igualmente, no que tange à fumaça do bom direito, a Terceira e Quarta
Turmas do STJ, seguindo a orientação da Segunda Seção, tem decidido que
"é abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento
multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito para
paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda
Seção)" (AgInt no AgInt no REsp 1.991.503/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AREsp n. 2.676.414/SP, Terceira Turma, julgado em
7/10/2024
9/10/2024
, DJEN de
).
12/5/2025
16/5/2025
Sobre a pleiteada cobrança de coparticipação, constata-se que se trata
de inovação trazida pela CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ, tendo em vista
que essa questão não foi sequer aventada em suas contrarrazões ao recurso
especial, razão pela qual é inviável seu exame neste momento.
Logo, não merece reforma a decisão agravada quanto ao deferimento da
tutela de urgência.
Cabe ressaltar, todavia, que a questão de direito referente à

obrigatoriedade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de terapia
multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento
foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema
1.295). Eis a ementa do acórdão respectivo:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSO ESPECIAIS REPETITIVOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL.
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD. TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO OU RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE - MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. ALTA RECORRIBILIDADE. DISPERSÃO
JURISPRUDENCIAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SISTEMA DE PRECEDENTES.
GESTÃO PROCESSUAL. RECURSO AFETADO.
1. Controvérsia relativa à possibilidade de o plano de saúde limitar ou recusar
a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno
global do desenvolvimento.
2. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que se revela abusiva a
recusa ou limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito
para paciente com transtorno global do desenvolvimento. Profusão de
precedentes.
3. No entanto, malgrado o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial
uniforme, tem-se verificado significativa dispersão jurisprudencial acerca da
matéria, com altíssimo índice de recorribilidade, o que tem conduzido à
multiplicidade de recursos nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47816379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 34c48aa1-5707-46e3-a5fd-d39da0a8a29a

4. Além dos fundamentos usualmente apontados como justificadores da
adoção do sistema de precedentes pela legislação brasileira - estabilidade e
previsibilidade decisórias, unidade e coerência sistêmicas, segurança jurídica,
isonomia e celeridade - também a racionalização da gestão processual,
notadamente diante da massificação da litigiosidade, se revela como
significativo alicerce da mudança de paradigma.
5. Caso concreto em que o Tribunal reconheceu a impossibilidade de
limitação do número de sessões anuais de terapia multidisciplinar ao
paciente com transtorno global do desenvolvimento, na hipótese, transtorno
do espectro autista - TEA.
6. Questão federal afetada: possibilidade ou não de o plano de saúde limitar
ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com
transtorno global do desenvolvimento.
7. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com
determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios
autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Importante acrescentar que, na ocasião, a Segunda Seção, considerando
que a questão jurídica envolve o oferecimento de tratamentos reputados
necessários a pacientes com transtorno global do desenvolvimento, decidiu não
ser recomendável a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias
ordinárias, senão os recursos especiais e os agravos em recurso especial que
discorram sobre idêntica questão jurídica.
Nessa toada, impõe-se a suspensão do presente recurso perante o
Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art.
256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental no 24, de
,
28/09/2016
mantendo-se, porém, os efeitos da decisão de fls. 1.283-1.295, e-STJ, integrada
pela decisão de fls. 1.312-1.313, e-STJ, até o julgamento deste recurso especial.
Salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o
recurso especial deverá ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e
DETERMINO a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa

nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão
paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC, mantendo
os efeitos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47816379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 34c48aa1-5707-46e3-a5fd-d39da0a8a29a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 2.040.332 / RJ
Número Registro: 2022/0370490-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006692920158190000
00114614920148190203
114614920148190203
202225115117
6692920158190000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl na TutPrv
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V DE O V (MENOR)
REPR. POR
: V S DE O V
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA - DF018275
ANA PAULA CARDOSO SOUTO - RJ139287
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA - DF018275
ANA PAULA CARDOSO SOUTO - RJ139287
AGRAVADO
: V DE O V (MENOR)
REPR. POR
: V S DE O V
Documento eletrônico VDA49463737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: 21f3fe81-5311-4175-bf86-197090cd212c

ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: 21f3fe81-5311-4175-bf86-197090cd212c